Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730660-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708488-71.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. A decisão Id. 49504210 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Antes do julgamento, o Agravante requereu a desistência do recurso, tendo em vista a prolação de decisão no processo administrativo de revisão de parcelamento (Id. 49847642). A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 166415418 – autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado no Id. 49847642, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora